Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718076-07.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANANIAS GOMES DE SOUZA EMBARGADO: LANDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei, nos termos do art. 14 da Lei 10.259/2001, aplicável às hipóteses em que houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. O TJDFT editou o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021), tratando do tema. Em seu art. 91, incisos, disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária ou; por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. O pedido não se amolda às hipóteses previstas no Regimento, porquanto não foi apresentada divergência entre as Turmas Recursais do Distrito Federal. No presente caso, a parte recorrente não juntou os documentos comprobatórios da necessidade de obtenção do benefício da gratuidade de justiça conforme determinado e deixou o prazo transcorrer em branco, não sendo cabível nova intimação para pagamento ou desistência. A desistência recursal é ato formal que deve ser expresso pela parte, sendo que a ausência de manifestação do recorrente quando intimado para juntada de documentos, não pode ser interpretado como renúncia ou desistência tácita ao recurso. Também não é cabível a determinação de nova intimação após o transcurso do prazo concedido para consulta acerca de eventual intenção de desistência. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência não configura sucedâneo recursal, mas apenas meio de uniformização dos julgados e coesão à jurisprudência local, motivo pelo qual não conheço do pedido. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora